Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. EDIFICAÇÃO. SEM LICENCIAMENTO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. NÃO AFASTADA. EFEITOS MANTIDOS.
1. O parcelamento irregular do solo é aquele em que há o conhecimento e/ou aprovação do projeto de loteamento, mas a execução do parcelamento está em desconformidade com o ato de aprovação ou com a legislação vigente.
2. Na específica hipótese dos autos, verifica-se que a intimação demolitória expedida em desfavor dos agravantes (ID 30877641, página 04) indicou expressamente, no campo “infração(es) cometida(s)” que “a obra não se enquadra na legislação vigente”, com o apontamento de qual seria a legislação infringida e o embasamento legal das penalidades.
3. Do cotejo das informações contidas no ato demolitório, conclui-se haver restado devidamente demonstrada a infração cometida pelos agravantes, correspondente ao parcelamento irregular do solo em virtude da ausência de licenciamento de obra – fato este que, aliás, revela-se incontroverso nos autos – não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade do ato por este motivo.
4. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do poder público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV da CF/88, porquanto, como já dito, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente.
5. Como a construção é atividade sujeita a licenciamento pelo Poder Público, a ausência de licença para construir faz presumir um dano potencial à Administração e à coletividade, consistente na privação do exame do projeto e na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas.
6. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a concessionária ré, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que a intimação demolitória se estabeleceu de forma indevida ou se encontra eivada de nulidade, devendo, portanto, ser mantida a presunção de legalidade inerente ao ato administrativo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.